Tribunal: TJES
Processo: 5000134-26.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000134-26.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: OZENIO JOSE ZORZAL
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA.
I -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO DESPROVIDA.
II. -
MÉRITO: AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO APARELHO MEDIDOR À PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO.

I.I.
O Mandado de Citação e Intimação da Recorrente foi implementado por meio de Oficial de Justiça de Plantão, devido a urgência envolvida, levado a efeito em um sábado (25/06/2022), no interior do Estado do Espírito Santo, havendo Certidão de que o Escritório da EDP local encontrava–se fechado, tendo o contato com a Recorrente sido efetuado por meio do telefone 08007210123, oportunidade em que foi solicitado um e-mail para envio da Decisão Judicial, sendo informado que deveria entrar em contato pelo telefone (27) 99772-2549, via WhatsApp Oficial da EDP, para fins de obter orientação. Ato contínuo, o Oficial de Justiça registrou que seguiu a orientação da EDP e foi atendido pelo atendente virtual “THIAGO”, o qual procedeu à abertura da Solicitação de Religação nº 0344069729, com Nota de Serviço nº 025002616898, encaminhada para a Supervisão para cumprimento da solicitação de prioridade, sendo oportuno consignar que a comunicação entre o Oficial de Justiça e o Recorrente encontram-se acostados aos autos, sendo possível constatar que se trata do número de telefone da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, inexistindo dúvidas quanto ao conhecimento da Recorrente acerca da Decisão e do Mandado de Citação e Intimação.

I.II.
Inexiste
descumprimento do § 2º, do artigo 247, do Código de Processo Civil, pois tal artigo não possui parágrafos e a menção feita pela Recorrente contempla a disposição do § 2º, do artigo 248, do referido Diploma Legal, o qual, entretanto, dispõe acerca da citação pelos correios, não sendo aplicável ao caso em análise.

I.III.
O artigo 246, do Código de Processo Civil estabelece que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para efeito de recebimento de citação e intimação, o que não foi observado pela Recorrente.

I.IV.
A Certidão do Oficial de Justiça detalhou o seu procedimento, apontando o dia e hora que entrou em contato com a EDP, inclusive, registrando número de protocolo e de solicitação, o que, a rigor, não restou desconstituído pela Recorrente, que se limitou a dizer inexistir a identificação completa do atendente, mesmo não havendo dúvidas de que o contato ocorreu por meio eletrônico oficial da Recorrida.

I.V.

Preliminar de nulidade da citação rejeitada
.

II. MÉRITO:

II.I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que
“
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(
TJES
, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

II.II.
Na hipótese, a Empresa Recorrente não obteve ciência do responsável pela Unidade no momento da suposta constatação de fraude, uma vez que não havia um responsável no local da Inspeção, conforme discriminado no Id. 4696643. Ademais, a Perícia Técnica (Id. 4696683) realizada no suposto Medidor de Consumo ocorreu no dia
03 de novembro de 2021
,
data posterior ao estabelecido no “
Comunicado de Substituição de Medidor
” de Id. 4696685,
18 de outubro de 2021
, deixado no imóvel em que houve a Inspeção, após o que a Recorrente promoveu a apuração de consumo irregular do período de
27/09/2018 a 27/09/2021
mediante média de consumo aferido, não observando os termos da
Resolução nº 414/2010, da Aneel,
que

reputa necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, o que, todavia, no caso vertente, não fora observado
.

II.III.
Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor”.

II.IV
.
In casu
,
a Recorrente não garantiu à Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não realizou a perícia técnica no dia estabelecido no
“Comunicado de Substituição de Medidor”, impondo-se a sua nulidade, nos termos da Sentença objurgada
.

II.V.
O arbitramento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, revelou-se excessivo, na medida em que se afigura desproporcional à extensão do dano suportado pelo Recorrido, sobretudo diante dos montantes fixados costumeiramente em situações análogas por este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se reduzi-lo para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os valores dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

II.VI
.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, para reformar a Sentença exclusivamente para diminuir o valor estabelecido da indenização a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da citação e, por igual votação, conhecer e conferir parcial provimento à Apelação Cível, para reformar a Sentença exclusivamente no sentido de diminuir o valor estabelecido da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação realizada via WhatsApp por não ter adotado as cautelas necessárias para atestar a identidade do colaborador da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, outrossim, por não haver observado o disposto no artigo 247, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a despeito da alegação recursal, verifico que o Mandado de Citação e Intimação da Recorrente foi implementado por meio de Oficial de Justiça de Plantão, devido a urgência envolvida, levado a efeito em um sábado (25/06/2022), no interior do Estado do Espírito Santo, havendo Certidão de que o Escritório da EDP local encontrava–se fechado, tendo o contato com a Recorrente sido efetuado por meio do telefone 08007210123, oportunidade em que foi solicitado um e-mail para envio da Decisão Judicial, sendo informado que deveria entrar em contato pelo telefone (27) 99772-2549, via WhatsApp Oficial da EDP, para fins de obter orientação.

Ato contínuo, o Oficial de Justiça registrou que seguiu a referida orientação da EDP e foi atendido pelo atendente virtual “THIAGO”, o qual procedeu à abertura da Solicitação de Religação nº 0344069729, com Nota de Serviço nº 025002616898, encaminhada para a Supervisão para cumprimento da solicitação de prioridade.

Destaco que o teor da comunicação entre o Oficial de Justiça e o Recorrente encontram-se acostados aos autos, sendo possível constatar que se trata do número de telefone da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, não havendo falar-se em nulidade.

No tocante à alegação de descumprimento do § 2º, do artigo 247, do Código de Processo Civil, cumpre ressaltar que tal artigo não possui parágrafos e a menção feita pela Recorrente contempla a disposição do § 2º, do artigo 248, do referido Diploma Legal, o qual, entretanto, dispõe acerca da citação pelos correios, não sendo aplicável ao caso em análise,
in verbis:

“
Art. 247.

A citação será feita por meio eletrônico
ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto:
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

I -
nas ações de estado, observado o disposto no
art. 695, § 3º
;

II -
quando o citando for incapaz;

III -
quando o citando for pessoa de direito público;

IV -
quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V -
quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

Art. 248.
Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...)

§ 2º
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”

Pontua-se, ademais, que segundo o artigo 246, do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para efeito de recebimento de citação e intimação, o que não foi observado pela Recorrente,
verbatim:

“
Art. 246.
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

Além disso, a Certidão do Oficial de Justiça detalhou o seu procedimento, apontando o dia e hora que entrou em contato com a EDP, inclusive, registrando número de protocolo e de solicitação, o que, a rigor, não restou desconstituído pela Recorrente, que se limitou a dizer que não houve a identificação completa do atendente, mesmo não havendo dúvidas de que o contato foi realizado por meio eletrônico oficial da Recorrida.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da citação da Recorrente
.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

MÉRITO

Consoante relatoriado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4696671)

em virtude da
SENTENÇA
(Id. 4696661, integralizada às fls. 4696667) pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO - ES,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, com pedido de tutela liminar,
proposta por
OZENIO JOSÉ ZORZAL
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a irregularidade do procedimento realizado pela Concessionária, bem como fixando indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), condenando a Recorrente, ainda, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, ante o julgamento antecipado da lide.

Irresignada, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação realizada via whatsapp por não ter adotado as cautelas necessárias para atestar a identidade do colaborador da EDP, bem como por não haver observado o disposto no artigo 247, § 2º, do Código de Processo Civil. No mérito, argumenta que:
(I)
a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Recorrida em função da revelia da Recorrente é relativa, de forma que
“a EDP, em razão da citação irregular, não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa nos autos, restando impedida de apresentar o arcabouço probatório que evidencia a regularidade do seu proceder”;
(II)
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) observou o procedimento e rigor previstos no artigo 129, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL; (
II
) em relação à irregularidade, alega que
“no momento da autuação os técnicos detectaram: “arranhões no disco”, o que indica que o equipamento sofreu irregularidade por intervenção de terceiros”
; e (
IV
) a inexistência do dano moral, uma vez não foi comprovado qualquer consequência danosa capaz de ensejar o dano moral. Subsidiariamente, sustenta o excessivo valor da condenação imposta a título de danos morais e pleiteia a diminuição do
quantum indenizatório.

In casu
, a Recorrente, em inspeção realizada na data de
27 de setembro de 2021
, constatou que
“no momento da autuação os técnicos detectaram: “arranhões no disco”, o que indica que o equipamento sofreu irregularidade por intervenção de terceiros”
.

No entanto, a Empresa Recorrente não obteve ciência do responsável pela Unidade no momento da suposta constatação e fraude, uma vez que não havia um responsável no local da Inspeção, conforme discriminado no Id. 4696643.

Ademais, a Perícia Técnica (Id. 4696683) realizada no suposto Medidor de Consumo ocorreu no dia
03 de novembro de 2021
,
data posterior ao estabelecido no “
Comunicado de Substituição de Medidor
” de Id. 4696685,
18 de outubro de 2021
, deixado no imóvel em que houve a Inspeção, após o que a Recorrente promoveu a apuração de consumo irregular do período de
27/09/2018 a 27/09/2021
mediante média de consumo aferido.

Note-se, bem é de ver, que a Recorrente não observou os termos da
Resolução nº 414/2010, da Aneel,
que

reputa necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, o que, todavia, no caso vertente, não fora observado
.

Isto porque, repisa-se,
a Recorrente não garantiu à Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não realizou a perícia técnica no dia estabelecido no
“Comunicado de Substituição de Medidor”
.

O Relatório de Avaliação Técnica emitido foi produzido através de apuração
unilateral e exclusiva pela Recorrente
, por seus prepostos, não havendo efetiva participação do Recorrido no tocante à avaliação do equipamento.

Sobreleva acentuar que de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(
TJES
, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

No que diz respeito à recuperação de consumo baseada em suposta fraude em medidor de consumo, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos
Recursos Repetitivos
, firmou tese no sentido de ser
indevida a cobrança unilateral, à míngua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão de alegação de supostas fraude, conforme o teor da jurisprudência a seguir
,
in litteris
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes
.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2.
Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO.

3.
São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4.
O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5.
Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6.
Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.”

7.
Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel.Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.”

Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; (...)

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.”

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”.

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Na espécie, além das falhas no TOI, a apuração da recuperação do consumo de energia elétrica não observou as regras dos precedentes supracitados, alusiva à observância do contraditório e ampla defesa.

No tocante aos danos morais, não há de se falar em seu descabimento, entretanto, tenho que o arbitramento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revelou-se excessivo, na medida em que se afigura desproporcional à extensão do dano suportado pelo Recorrido, sobretudo diante dos montantes fixados costumeiramente em situações análogas por este Egrégio Tribunal de Justiça
, verbis:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699), de que Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, data do julgamento: 25-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 28-09-2018).

2. - Evidenciada, no caso, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a inspeção técnica realizada pela recorrida ocorrera unilateralmente, revelando-se, assim, insuficiente para comprovar a fraude atribuída ao apelante e, de conseguinte, o suposto débito no período, além do corte de energia realizado.

3. - Nesse horizonte, exsurge para o apelante o direito de ser indenizado pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, pois o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019).

4. -
A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada a esse título revela-se adequada, haja vista que em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. - Recurso provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021200017032, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. - A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016).

2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

3. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não foi assinado pelo autor. A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014.

4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa , visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017).

5. -
Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na sentença (R$3.000,00 três mil reais) é razoável.

6. - Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Desta feita, diante da desproporcionalidade da indenização a título de danos morais fixada pelo Juízo singular, estabeleço-a no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), em conformidade com os precedentes supracitados.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, exclusivamente no sentido de diminuir o valor estabelecido da indenização a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso de apelação cível interposto e dar parcial provimento tão somente para reduzir o valor estabelecido da indenização a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).